Tribunal: TJSP
Processo: 2245368-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido realizado em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento em primeiro grau – Julgamento anterior dessa Corte que indeferiu a benesse pleiteada aos Agravantes, autorizando, entretanto, o parcelamento das custas e despesas processuais – Circunstâncias atuais que não indicam substancial alteração da conclusão anteriormente firmada pelo Órgão Colegiado

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido realizado em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento em primeiro grau – Julgamento anterior dessa Corte que indeferiu a benesse pleiteada aos Agravantes, autorizando, entretanto, o parcelamento das custas e despesas processuais – Circunstâncias atuais que não indicam substancial alteração da conclusão anteriormente firmada pelo Órgão Colegiado – Manutenção do indeferimento registrado na Origem – Observação de que, entretanto, persiste a possibilidade de parcelamento já concedida aos Recorrentes no julgamento precedente – Agravo não provido, com observação.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso, com observação.